Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-81.2025.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. CONTATO TELEFÔNICO. OPERAÇÕES EM AMBIENTE DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de operações bancárias fraudulentas, consistentes em transferências via PIX para terceiros desconhecidos, após contato telefônico de suposto gerente do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões centrais são discutidas:(i) se houve falha na prestação do serviço bancário;(ii) se há culpa concorrente da vítima, com repercussão no valor da indenização; e (iii) se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do CDC, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297/STJ. 5. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada no risco da atividade, bastando o nexo causal entre o defeito do serviço e o dano para que haja dever de indenizar.
6. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários, está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
7. A ausência de sistemas aptos a detectar movimentações atípicas e de elevado valor, incompatíveis com o perfil do autor, especialmente diante de transferências simultâneas e vultosas para terceiros desconhecidos, configura falha na prestação do serviço. 7.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
8. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações de suposto gerente por telefone e acessar o aplicativo bancário sem confirmar a autenticidade da comunicação por canais oficiais, contribuiu para o resultado danoso.
9. O reconhecimento da culpa concorrente do consumidor tem repercussão na fixação da indenização que lhe será devida pelo banco, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado. Precedentes.
10. Não tendo o autor demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-lo em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Parâmetros sucumbenciais modificados e redistribuídos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação ao demandante.
Teses de julgamento:
1. Configurada a falha na prestação dos serviços bancários, incide a regra do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira e o consequente dever de indenizar os danos causados ao consumidor.
2. O reconhecimento da culpa concorrente do consumidor repercute na fixação da responsabilidade do banco, conforme artigo 945 do Código Civil, limitando a indenização à metade do prejuízo comprovado.
3. A realização de transferências não autorizadas, por si só, não configura dano moral, ausente prova de abalo psíquico ou lesão a direito da personalidade.